Tribunal: TJMT
Processo: 1040601-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040601-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), BENEDITO RAMOS DA SILVA - CPF: 384.183.801-44 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ROSANGELA CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 346.146.131-87 (AGRAVADO), GUILHERME DO NASCIMENTO RAMOS E SILVA - CPF: 050.549.181-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DO NASCIMENTO RAMOS E SILVA - CPF: 031.506.621-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DETERMINADA POR JUÍZO TRABALHISTA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA APRESENTADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DO
DOMINUS EXECUTIONIS
. JUÍZO DO INVENTÁRIO QUE SE LIMITOU EM CUMPRIR A ORDEM EMANADA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu impugnação à penhora no rosto dos autos do Inventário n.o 1027559-03.2023.8.11.0041, determinada por Juízo da Vara do Trabalho de Alta Floresta/MT, em execução trabalhista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o Juízo do inventário detém competência para apreciar alegação de impenhorabilidade relativa à penhora no rosto dos autos determinada por Juízo trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora no rosto dos autos constitui técnica de cooperação jurisdicional, pela qual o juízo da execução comunica a outro juízo a constrição sobre crédito ou direito ali discutido, a fim de impedir sua liberação ao devedor.

4. O princípio do
dominus executionis
impõe que o juízo da execução conduza integralmente os atos executivos, inclusive a análise da legalidade, validade, extensão e eventual limitação da penhora.

5. O art. 854, § 3o, do CPC concentra no juízo que ordenou a constrição a competência para apreciar alegação de impenhorabilidade suscitada pelo executado.

6. Admitir que o Juízo do inventário afaste ou limite penhora determinada por outro juízo implica indevida invasão de competência funcional absoluta e risco de decisões conflitantes.

7. A alegação de impenhorabilidade do bem de família e de titularidade autônoma dos honorários advocatícios contratuais deve ser arguida perante o Juízo da execução, que detém plena jurisdição para apreciar as matérias.

8. O juízo sucessório atua como mero executor formal da ordem de constrição, não lhe competindo decidir impugnações relativas à penhora que não determinou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1. A competência para apreciar alegações de impenhorabilidade relativas à penhora no rosto dos autos pertence ao juízo que determinou a constrição, à luz do princípio do
dominus executionis
.

2. O juízo do inventário atua como mero executor formal da ordem de penhora emanada de outro juízo, não podendo afastá-la ou limitá-la.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854, § 3o; CPC, art. 1.021; Lei n.o 8.009/90; Lei n.o 8.906/94, art. 22, § 4o; CPC, art. 674.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 0001763-93.2004.8.11.0008, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.10.2021; TJRS, AI n.o 53049622420258217000, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, j. 30.10.2025; TJRS, AI n.o 52361087520258217000, 7a Câmara Cível, Rel. Des. Diego Carvalho Locatelli, j. 02.09.2025; TJMG, AI n.o 1.0000.23.321380-0/001, 14a Câmara Cível, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, j. 12.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo interno interposto por BENEDITO RAMOS DA SILVA contra decisão monocrática proferida no id. 341936856 que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT que indeferiu a impugnação à penhora no rosto dos autos do Inventário n.o 1027559-03.2023.8.11.0041.

O agravante sustenta que
o Juízo do inventário detém competência funcional para deliberar sobre os bens do espólio, inclusive quanto à sua natureza jurídica e disponibilidade, não podendo ser reduzido à condição de mero executor administrativo de ordem constritiva emanada de outro juízo. Alega que o único bem integrante do espólio consiste em imóvel residencial financiado, utilizado como moradia da entidade familiar, circunstância que atrairia a proteção da Lei n.o 8.009/90. Argumenta que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, oponível a qualquer juízo e cognoscível de ofício, de modo que não poderia o Juízo do inventário declinar de sua apreciação sob o fundamento de incompetência. Sustenta, ainda, que parte dos valores alcançados pela penhora está vinculada ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, os quais possuem natureza alimentar e pertencem de forma autônoma ao patrono, nos termos do art. 22, § 4.o, da Lei n.o 8.906/94.

Requer o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento do Agravo de Instrumento, reconhecendo-se a competência do Juízo do inventário para apreciar a impenhorabilidade, bem como a proteção do bem de família e a exclusão dos honorários contratuais da constrição
(id. 347439852).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Busca o agravante a reforma de decisão monocrática proferida no Agravo de instrumento que negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão do Juízo que indeferiu a impugnação à penhora no rosto dos autos do Inventário, ao fundamento de que compete exclusivamente ao Juízo da execução trabalhista apreciar eventual alegação de impenhorabilidade.

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator.

Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que o agravante apresente fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

Extrai-se dos autos
que a penhora no rosto dos autos do Inventário foi determinada por Juízo Trabalhista, no bojo de execução em trâmite perante a Vara do Trabalho de Alta Floresta/MT, processo n. 0000010-22.2012.5.23.0046, no valor de R$. 234.253,93, tendo o Juízo do inventário indeferido à impugnação apresentada pelo agravante sob o fundamento de incompetência funcional.

A
insurgência do agravante reside na afirmação de que o Juízo do inventário não poderia ser reduzido à condição de mero executor administrativo da ordem de penhora, por deter competência funcional para deliberar sobre os bens do espólio.

Contudo, o argumento não procede, pois a penhora no rosto dos autos configura técnica de cooperação jurisdicional, por meio da qual o juízo da execução comunica a outro juízo a existência de constrição sobre crédito ou direito ali discutido, a fim de que se impeça sua liberação ao devedor.

Sob a ótica da interpretação sistemática do Código de Processo Civil, especialmente à luz do princípio do
dominus executionis
, compete ao juízo da execução conduzir integralmente os atos executivos, inclusive deliberar acerca da legalidade, validade, extensão ou eventual limitação da constrição.

A interpretação literal do art. 854, § 3o, do CPC é clara ao atribuir ao executado o direito de demonstrar, perante o juízo que ordenou a penhora, a natureza impenhorável dos valores atingidos. O legislador, portanto, concentrou a cognição sobre a constrição no próprio juízo da execução.

Sob o prisma teleológico, essa solução preserva a coerência do sistema e evita decisões contraditórias. Admitir que o Juízo do inventário pudesse afastar ou limitar a penhora determinada por outro juízo implicaria indevida invasão de competência e risco concreto de conflito jurisdicional.

A competência funcional, por sua natureza absoluta, não pode ser flexibilizada sob o argumento de maior familiaridade do juízo sucessório com os bens do espólio.

Assim, não há equívoco na decisão monocrática ao reconhecer a competência exclusiva do Juízo Trabalhista para examinar a insurgência.

Ademais, os argumentos dos agravantes de que
o imóvel integrante do espólio constitui bem de família, protegido pela Lei n.o 8.009/90, bem como que parte dos valores constritos corresponde a honorários advocatícios contratuais, de titularidade autônoma do advogado, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n.o 8.906/94, não afastam a competência do Juízo para decidir sobre o ato impugnado.

O reconhecimento da impenhorabilidade pelo Juízo do inventário importaria, na prática, em revogação ou limitação de ato constritivo determinado por Juízo diverso, o que afrontaria a estrutura hierarquizada e funcional do sistema processual.

Eventual proteção conferida pela Lei n.o 8.009/90 poderá e deverá ser arguida perante o Juízo da execução, que detém plena jurisdição para apreciar a matéria. Do mesmo modo,
a discussão acerca da extensão da penhora, se atinge apenas a quota-parte do devedor ou também verbas de titularidade de terceiro, constitui matéria inerente ao controle do ato executivo.

Assim, a competência para apreciar alegações de impenhorabilidade relativas à penhora no rosto dos autos pertence ao juízo que determinou a constrição. Logo, a proteção ao bem de família e a autonomia dos honorários contratuais devem ser discutidas perante o Juízo da execução.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS RESSALVADA NO ESBOÇO DA PARTILHA – JUÍZO DO ARROLAMENTO QUE SE LIMITOU EM CUMPRIR A ORDEM EMANADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – PEDIDO QUE DEVE SER REALIZADO PERANTE O PROCESSO EXECUTIVO ONDE FOI PROFERIDA A ORDEM DE CONSTRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não compete ao Juízo do arrolamento apreciar a impugnação à penhora, mas sim ao Juízo do qual emanou a ordem de restrição.
Desse modo, não há falar em reforma da sentença, que corretamente homologou a partilha ressalvando a penhora realizada no rosto dos autos, norteando ao juízo da execução a análise da pretensão aforada pelo apelante. (TJMT, N.U 0001763-93.2004.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DO DOMINUS EXECUTIONIS. COMPETE AO JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO A ANÁLISE DE TODOS OS INCIDENTES RELATIVOS À PENHORA, INCLUINDO A DISCUSSÃO SOBRE A IMPENHORABILIDADE DO CRÉDITO.
O JUÍZO ONDE TRAMITA O PROCESSO EM QUE O CRÉDITO FOI PENHORADO ATUA COMO MERO DEPOSITÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 854, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento, No 53049622420258217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 30-10-2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DA IMPENHORABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em pedido de alvará judicial, declinou da competência para apreciar a impenhorabilidade suscitada pelos autores, determinando a desvinculação do valor de R$ 9.019,07 da conta judicial do inventário e sua vinculação ao juízo da penhora.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. A questão em discussão consiste na possibilidade de reforma da decisão para que a constrição recaia apenas sobre a quota-parte do herdeiro devedor, resguardando-se a meação da viúva e o quinhão do outro herdeiro. III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. O procedimento de penhora no rosto dos autos constitui ato de cooperação entre juízos, no qual o juízo onde tramita a sucessão atua como mero executor de uma ordem emanada do juízo da execução.2. A competência para deliberar sobre a existência do crédito, a responsabilidade do devedor e a validade e extensão dos atos constritivos pertence ao juízo que processa a execução
.3. A alegação de que a penhora excede o quinhão do herdeiro devedor configura matéria de defesa que deve ser arguida e dirimida no juízo da execução.4. O ordenamento processual civil oferece o instrumento adequado para a defesa dos direitos da meeira e do herdeiro não devedor: os embargos de terceiro, previstos no artigo 674 do Código de Processo Civil.5. Tentar resolver tal controvérsia no bojo do procedimento de alvará judicial representaria uma indevida subversão da competência e tumultuaria o andamento do feito sucessório. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A competência para apreciar alegações de impenhorabilidade ou excesso de penhora no rosto dos autos pertence ao juízo da execução, cabendo ao juízo sucessório apenas o cumprimento da ordem de constrição. (TJRS. Agravo de Instrumento, No 52361087520258217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diego Carvalho Locatelli, Julgado em: 02-09- 2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - IMPUGNAÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU A PENHORA.
A penhora no rosto dos autos é realizada com o fito de resguardar eventual crédito a ser recebido pelo executado, para que esse crédito ou direito seja penhorado para satisfazer obrigação do feito o qual determinou a constrição
. A função do juízo que formaliza a penhora no rosto dos autos é tão somente de natureza formal, não lhe cabendo decidir as impugnações à penhora se ele não a determinou.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.321380-0/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2024, publicação da súmula em 13/09/2024)

Portanto,
a decisão monocrática observou corretamente a sistemática processual vigente, não havendo ilegalidade, omissão ou erro de julgamento a justificar sua reforma.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026